Tribunal: TCU
Processo: 025.919/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de ex-prefeito do Município Itapecuru-Mirim/MA e da entidade contratada (Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  Projovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do então Ministério da Economia - DAL/ME, em desfavor dos Srs. Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Magno Rogério Siqueira Amorim, ex-Prefeitos de Itapecuru-Mirim/MA, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à aludida municipalidade, no âmbito do Plano de Implementação 46069-001617/2011-10 (registro Siafi 299580) do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho, modalidade Projovem Trabalhador, submodalidade Juventude Cidadã, ao qual o Município de Itapecuru-Mirim/MA aderiu em 03/05/2011, objetivando a qualificação social-profissional de 400 jovens, com inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim e do Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social, condenando-os, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim em solidariedade com o Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/2/2014 98.637,00 9.1.2. Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/2/2014 249,00 14/2/2014 325,00 9.1.3. Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/2/2014 71.956,50 9.2. aplicar, individualmente, ao Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social e ao Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores, respectivamente, de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência.